Tribunal: TCU
Processo: 007.988/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8054/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.988/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos de Sousa Junior (XXX.805.613-XX); Jaco Diter Knelsen (XXX.086.719-XX); Jorge de Lucca (XXX.015.130-XX); Jose Antonio Monteiro e Silva (XXX.383.734-XX); Jose Francisco Silva (XXX.411.734-XX); Luis Ferreira da Silva (XXX.258.712-XX); Mozar Ribeiro de Souza (XXX.173.606-XX); Silvino Jorge Migliorini (XXX.724.869-XX); Wellington Costa de Moraes (XXX.301.268-XX); Zacarias de Oliveira Novais (XXX.238.675-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.